Tribunal: TJDFT
Processo: 0731388-75.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731388-75.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ESPÓLIO DE DALVA MATIAS DE PAULA RECORRIDO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. PRELIMINAR REJEITADA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ARTIGO 523 DO CPC. PAGAMENTO PARCIAL TEMPESTIVO. INCIDÊNCIA DA MULTA E HONORÁRIOS. INCIDÊNCIA. DÉBITO REMANESCENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. 1. Apelação interposta em face da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença em virtude da satisfação da obrigação. 2. Considerando ter o apelo apresentado contrapontos à sentença recorrida, não há se falar em violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 3. Realizado o pagamento parcial no prazo legal, a multa e os honorários previstos no art.523, § 1o, do CPC incidirão tão somente sobre a parte da obrigação inadimplida. 6. A aplicação da pena de litigância de má-fé pressupõe o preenchimento de certos requisitos, quais sejam: 1) a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC; 2) tenha dado à parte oportunidade de defesa (art. 5o, LV, CF); e 3) de sua conduta resulte prejuízo processual à parte contrária. 6.1. In casu, não restou demonstrado que a interposicao de apelação teve como objetivo induzir o juiz a erro ou prejudicar a outra parte, tratando-se de mero exercício regular do direito de recorrer. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II e III, ambos do CPC, sustentando que a parte recorrida deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão, apresentando razões dissonantes dos fundamentos da sentença impugnada, e matérias preclusas; c) artigos 218, 223, 523, 525, §11, 854, §3o e §5o, todos do mesmo Codex, por entender que o recorrido, apesar de instado a se manifestar sobre a intempestividade do pagamento, o bloqueio e a penhora de valores, quedou-se inerte, e, assim, concordou tacitamente com o julgamento, não podendo, em grau de embargos declaratórios, inovar a lide com o argumento de que a preclusão temporal não pode servir de fundamento para o enriquecimento sem causa. Aponta, em relação aos itens “b” e “c”, divergência jurisprudencial com julgados de diversos tribunais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1839412/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 30/9/2020. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada transgressão aos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II e III, ambos do CPC, bem como no que tange ao indicado dissenso pretoriano. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “a apelante refutou os fundamentos da sentença e expôs os motivos do seu inconformismo, assinalando o ponto sobre o qual busca a reforma” (ID 16554550), e acolher a tese recursal, demandaria o revolvimento do acervo de fatos e provas colacionados, medida obstada pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao apelo fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1679401/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7/10/2020). O mesmo enunciado sumular também obsta o seguimento do apelo no tocante à suposta afronta aos artigos 218, 223, 523, 525, §11, 854, §3o e §5o, todos do Estatuto Processual Civil, e quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “há no caso uma particularidade na qual obsta o reconhecimento da preclusão temporal, pois muito embora a parte não tenha se insurgido no momento adequado, houve por parte do juízo a quo um erro em relação à intempestividade do pagamento. (ID 16027483). Com base neste erro é que houve a aplicação de multa no valor total do débito. Logo, ao se privilegiar a preclusão temporal no presente caso, haveria por parte do embargante um enriquecimento sem causa, prática esta vedada no ordenamento jurídico, não podendo o Poder Judiciário ser meio para obtenção de um valor indevido sob a justificativa da preclusão”, concluindo que é “necessário o afastamento da preclusão temporal no presente caso, pois evidenciado o pagamento tempestivo do débito, ainda que parcial” (ID 20912203). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que incide igualmente no recurso especial interposto com base na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1679401/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004